Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS ALIMENTANDOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O cotejo da prova constante nos autos não permite concluir pela desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, não sendo devida a majoração requerida.
3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.